Tribunal: STF
Processo: RE 1518570
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. 



    I - Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 



    II - Quanto ao prévio requerimento administrativo para demonstração de interesse de agir, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC/1973, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento - 03/09/2014 -. 



    III – Na hipótese, não se trata de concessão de benefício, mas de revisão de benefício. Por isso não está sujeita a fórmula de transição e nem há obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo. Ainda que assim não fosse, observa-se que a autarquia previdenciária contestou o mérito da demanda, restando, portanto, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão, conforme os termos do decisum do STF. 



    IV - Apelação da parte autora conhecida e provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos arts. 2º e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Argumenta tratar-se de “ação ajuizada em 2020 e recurso em que se discute a falta interesse de agir do Recorrido, pois que não há qualquer recusa da Administração em revisar o benefício de sua titularidade, que dependeria da análise de matéria fática, a ensejar a formação da lide (pretensão resistida), que justificaria a atuação do Poder Judiciário”.



    Pontua que “o acórdão recorrido, ao deixar assente que o julgamento do mérito, na presente ação, prescinde de prévio requerimento administrativo de revisão, a qual depende da análise de matéria fática, a despeito de não ter sido oferecida contestação de mérito pelo Recorrente, viola a Constituição Federal”.



    Decido.



    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema nº 350, cujo tema suscitado no recurso teve sua repercussão geral reconhecida, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição. 



    Nesse julgamento, o Plenário assentou igualmente que, “na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão” (grifei). O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (DJe de 10/11/14 – grifo nosso)



    No caso dos autos, conforme consignado pelo magistrado de 1º Grau, o pedido de revisão do benefício previdenciário está embasado em documento novo não levado à apreciação prévia do INSS, nesses termos:



    “Analisando a documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que o Autor requereu a aposentadoria por tempo de contribuição nº 171.896.243-3 na via administrativa, em 06/04/2015, e tal benefício restou deferido pela Autarquia, com início de vigência fixado em 06/04/2015 e baseado em 36 anos, 02 meses e 05 dias de tempo de contribuição, não tendo o INSS considerado como especial nenhum período de trabalho do Demandante (Anexo 7 do Evento 1 e Anexo 2 do Evento 20).



     Nota-se, ainda, conforme peças acostadas no Anexo 2 do Evento 20, que o Autor não apresentou na via administrativa o Perfil Profissográfico Previdenciário juntado no Anexo 4 do Evento 1, emitido por Datamec Sistema e Processamento de Dados em 22/04/2015 e referente ao seu período de trabalho, na aludida empresa, de 02/06/1982 a 31/12/1999. 



    Assim sendo, como o PPP que embasa a pretensão autoral formulada na presente ação não foi levado ao prévio conhecimento da Administração (Anexo 2 do Evento 20), de forma a possibilitar a respectiva análise do INSS e a posterior decisão administrativa, bem como configurar eventual pretensão resistida, pode-se concluir pela falta de interesse de agir do Autor” (grifei). 



    Assim, considerando que a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE nº 631.240/MG, feito paradigma do Tema 350 da repercussão geral e que o pleito formulado pela parte autora está amparado em documento não submetido ao crivo da autarquia previdenciária, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. POSTULAÇÃO JUDICIAL, SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que, em demandas previdenciárias nas quais o autor visa obter prestação ou vantagem inteiramente nova ao seu patrimônio jurídico (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.), exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada”, de modo que “a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir”. 3. Tal diretriz aplica-se à pretensão de recebimento do auxílio-emergencial de que trata a Lei 13.982/2020. 4. O Juízo da origem corretamente assentou que ”é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.” (Vol. 7, fl. 3). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE nº 1.375.313/GO-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/5/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente